Tribunal: TCU
Processo: 008.487/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 200385/2014-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO EACEITAÇÃO DE BOLSANO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 1950/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5760/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de José Roberto de Souza de Almeida Leite (beneficiário), em razão da reprovação do relatório técnico-científico final das atividades desenvolvidas no curso de Pós-Doutorado no Exterior - PDE, custeado com recursos descentralizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 200385/2014-3 , com vigência de 1/1/2015 a 30/11/2015 e prazo de apresentação da prestação de contas fixado para 29/1/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 8/4/2016 (emissão de parecer que recomendou a complementação da documentação referente à prestação de contas, peça 17, p. 1) e 4/9/2023 (emissão do parecer desfavorável que recomendou a não aceitação do relatório técnico-científico final, peça 17, p. 3); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 43-45) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 46), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 008.487/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Roberto de Souza de Almeida Leite (XXX.783.521-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.